Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO EM APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DETALHADO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que acolheu a preliminar de incompetência do juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face das Recorridas argumentando, em suma, que em 02/06/2021 adquiriu aparelho celular na loja da segunda Recorrida, que após dois anos de uso o aparelho começou a apresentar defeito e em 23/08/2023 parou de funcionar completamente, que teria sido constatado defeito oculto no celular, mas que a segunda Recorrida se recusou a efetuar a troca do aparelho em razão de estar fora da garantia.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 57689338 e n. 57816315).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da necessidade da prova pericial.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que apresentou laudos técnicos e que, por tal razão, seria dispensável a prova pericial. Aduz que a competência para o julgamento da demanda é do Juizado Especial e que a causa está madura. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos formulados na exordial.

6. Em contrarrazões, a primeira Recorrida impugna a gratuidade de justiça concedida ao Recorrente e sustenta que não foi juntado aos autos qualquer laudo ou parecer técnico que comprove as suas alegações. Defende que o defeito no celular do Recorrente pode ser consequência de mau uso, que para a sua constatação a prova pericial é imprescindível, que o prazo de garantia do produto expirou e que não há qualquer dano a ser por ela indenizado. Por sua vez, a segunda Recorrida diz que a garantia do produto havia expirado há mais de doze meses e que não possui qualquer responsabilidade. Ambas requerem a manutenção da sentença.

7. Inicialmente, rejeita-se a impugnação apresentada pela primeira Recorrida, ante a ausência de elementos que contradigam a hipossuficiência alegada pelo Recorrente.

8. Não obstante a previsão legal insculpida no art. 472 do CPC, no tocante à possibilidade de dispensa da prova pericial quando a parte acostar aos autos documentos que se mostrem suficientes para análise do mérito, tal hipótese não se aplica ao caso em apreço, pois, a despeito dos argumentos aventados pelo Recorrente, a ordem de serviço de Id n. 56419469 se limita a atestar tão somente que o aparelho “não irá ligar” e o documento de Id n. 56419471 indica apenas uma possibilidade de qual seja o problema no aparelho, o que não prova a origem do defeito nem corrobora com a tese de que o produto possui vício oculto.

9. Logo, se tratando de produto fora da cobertura de garantia e não havendo prova nos autos de que a responsabilidade pelo defeito do produto é de alguma das Recorridas, indubitável que a solução da questão controvertida demandará a elaboração de perícia técnica especializada, o que se mostra incompatível com o rito escolhido pelo Recorrente. Portanto, correto o acolhimento da arguição de incompetência pelo juízo de origem.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.